Tribunal: TJMT
Processo: 1038572-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038572-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PEREIRA FILHO - CPF: 019.781.431-09 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1038572-27.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
ÓRIOS NÃ
O PADRONIZADOS NPL II

Recorrid
o
:
JOSÉ
VICENTE PEREIRA FILHO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO
COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.

Diante da negativa d
o
Recorrid
o
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente
,

cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não
acostou aos autos documentação
hábil
para demonstrar a existência
da
cessão
de crédito
durante a instrução processual.

3.
Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre o Recorrente e a
Agibank
. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
é a
Agibank
, credora de eventuais parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de qualquer prova da cessão de crédito alardeada na contestação
, durante a instrução processual
.

4. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do instrumento de cessão -
entre as empresas cedente (
Agibank
) e cessionária (
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
)
- não demonstram a legitimidade do apontamento, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova da cessão, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório a ser fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8
. Não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, quando ausente à ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

9
Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrid
o

JOSÉ VICENTE PEREIRA FILHO
postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL II
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (
ID.
99442494
),
o
Recorrid
o

JOSÉ VICENTE PEREIRA FILHO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021